Tribunal: CARF
Processo: 16095.000423/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000423/2008-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.474 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CUMMINS BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina
Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/CPS:
“Trata o presente processo de Auto de Infração relativo à Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico – CIDE (Remessas ao Exterior), lavrado em 22/07/2008 e
cientificado ao contribuinte em 23/07/2008, formalizando crédito tributário no valor
total de R$ 2.725.551,56, sendo R$ 1.284.048,94 da CIDE, R$ 963.036,63 de multa de
ofício e R$ 478.465,99 de juros de mora (acréscimos legais calculados até a data da
lavratura), em virtude da falta/insuficiência de recolhimento da contribuição referente
a fatos geradores ocorridos nos anos de 2003, 2004 e 2005 (fls.771-775).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000423/2008-13
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.474 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000423/2008-13

Primeiramente, necessário se faz apresentar um breve histórico, no qual transcrevo a
seguir o Relatório constante do Acórdão 0522.178 da 5a Turma desta Delegacia, que
julgou o processo no 16095.000138/200801 relativo a auto de infração de CIDE do
interessado e, que em consequência do julgado motivou a ação fiscal que resultou no
auto de infração ora tratado. [...]
Diante de todo exposto, o relator elaborou voto no qual considerou procedentes as
exigências relativas à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
constantes do processo no 16095.000138/200801.
Em que pese terem acordado por unanimidade sobre a procedência dos lançamentos da
CIDE, houve por bem a ilustre Julgadora Edeli Pereira Bessa apresentar Declaração
de Voto a fim de consignar razões pelas quais concorda com o Relator sobre a
inexistência de prova da vinculação dos recolhimentos alegados ao lançamento.
Além disso, a ilustre julgadora apresentou razões pelas quais entendia que havia nos
autos elementos suficientes para o agravamento da exigência inicial, [...]
Em decorrência do referido Acórdão, e mais precisamente da Declaração de Voto, foi
iniciada nova ação fiscal amparada pelo MPF: 08.1.11.002008004701 que emitiu
TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL [...]
Como resultado desta ação fiscal, a autoridade tributária elaborou TERMO DE
VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES – CIDE (fls. 760764).
[...]
Com isso, a autoridade tributária lavrou o auto de infração, objeto do presente
processo, o qual consta das fls. 771-775 dos autos.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação solicitando o cancelamento do
auto de infração, na qual defende os mesmos pontos já apresentados na impugnação
constante do processo no 16095.000138/2008-01, quais sejam:
1) Entende que o momento de ocorrência do fato gerador da CIDE não é a data do
registro do crédito contábil de royalties, e sim, a data da remessa ao exterior;
2) Argumenta que a Fiscalização apresentou equivocado entendimento sobre a
apuração e utilização dos créditos da CIDE.
Cabe dizer, que em relação a estes pontos, o impugnante adicionou algumas
argumentações em relação a impugnação constante do processo no
16095.000138/2008-01, as quais tratarei no meu voto.
Além destes itens, apresentou o impugnante alegações e explicações buscando
demonstrar, através de uma correlação de documentos, a vinculação dos referidos
pagamentos que a Fiscalização deixou de considerar, como explicado no TERMO DE
VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES – CIDE.
E, por fim, caso não fosse aceita a demonstração das vinculações dos DARFs com os
registros contábeis, que, ao menos fosse reconhecido o instituto da imputação para que
fossem aceitos os DARFs recolhidos como forma de pagamento da CIDE cobrada.
Importante dizer que este item também já havia sido apresentado na impugnação
constante do processo no 16095.000138/2008-01.”
Da análise do caso, a DRJ/CPS concluiu pela improcedência da impugnação
fiscal, nos termos da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CIDE
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
FATO
GERADOR.
REMESSAS
DE
ROYALTIES
PROVISIONADAS
CONTABILMENTE.
O fato gerador da CIDE é o pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de
royalties. Dentre os vários momentos relacionados pela norma, prevalece o que
primeiro ocorrer.
CIDE REMESSAS AO EXTERIOR. HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA
DEDUÇÃO
EM
OPERAÇÕES
SUBSEQÜENTES
DE
MESMA
NATUREZA.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
É concedido crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico, instituída pela Lei no 10.168, de 2000, aplicável às importâncias pagas,
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.474 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000423/2008-13

creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de róialties
referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas (art. 4o da Medida
Provisória no 2.15970/2001).
O valor do crédito instituído pela legislação de regência será calculado com base no
valor da contribuição devida, entendendo-se como tal, o valor da CIDE incidente sobre
a operação (alíquota multiplicada pela base de cálculo) subtraído do valor dos créditos
oriundos de operações anteriores.
A referida sistemática amenizou os efeitos da tributação, reduzindo o ônus da carga
tributária temporariamente, por meio da técnica do creditamento. Não se almejou com
isso criar incentivo, pela criação de créditos desvinculados do efetivo pagamento do
tributo, mas apenas amenizar o ônus por período determinado. Assim, necessário se faz
o efetivo recolhimento da contribuição para que seja constituído o referido crédito.
CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA EM RAZÃO DA REMESSA DE ROYALTIES.
IMPUTAÇÃO.
Descabe a imputação de recolhimentos alegados pelo impugnante se este não logra
provar a vinculação entre os pagamentos e as remessas de royalties antes
provisionados.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições
administrados pela RFB, configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre
a multa de ofício a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, enfatizando os seguintes
argumentos: (i) provisões contábeis não podem ser consideradas para fins de determinação do
aspecto temporal do fato gerador da CIDE, já que este somente ocorre com a efetiva remessa dos
royalties, momento em que a disponibilidade jurídica dos valores remetidos se torna plena; (ii)
que a interpretação da fiscalização; ratificada pela DRJ, é incorreta, visto que a apuração da
CIDE deve basear-se na contribuição efetivamente devida, conforme a Lei n° 10.168/2000,
enquanto que para apurar o valor do crédito utiliza-se a Medida Provisória n° 2159-70/2001; (iii)
os valores pagos no período a título de CIDE devem ser vinculados aos débitos ora em discussão,
haja vista se ter verificado mera postergação de recolhimento ante o confronto do aspecto
temporal da incidência da CIDE em debate (i.e. provisão contábil vs efetiva remessa); e, por fim
(iv) que não pode ocorrer incidência de juros sobre multa.
Em 17/05/2013, a recorrente veio novamente aos autos juntar novos documentos e
informar que o CARF, por meio do Acórdão n. 3102-000.67, deu provimento ao PAF n.
16095.000138/2008-01, objeto do lançamento inicial que motivou a realização do lançamento
complementar ora discutido, repisando seu pedido de provimento.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.474 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000423/2008-13

O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos legais necessários,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, a recorrente foi objeto de lançamento de CIDE-
royalties sobre os exercícios de 2003, 2004, 2005, consubstanciado nos autos do PAF n.
16095.000138/2008-01.
Ocorre que, da análise do caso, a DRJ/CPS, não só concluiu pela improcedência
da impugnação fiscal apreciada, como verificou a possibilidade de agravamento do lançamento,
informando a fiscalização sobre suas conclusões, o que derivou em lançamento complementar –
objeto destes autos.
No caso do lançamento original, PAF n. 16095.000138/2008-01, o deslinde da
questão se deu por meio do Acórdão CARF n. 3102-000.677, de 25/06/2010, cujo colegiado, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário da empresa, afastando o
lançamento em sua totalidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE ROYALTIES AO EXTERIOR - FATO
GERADOR - PAGAMENTO
Não ocorre o fato gerador da CIDE no momento do lançamento contábil dos royalties
a serem remetidos, dado que estes não constituem a aquisição da disponibilidade
jurídica ou econômica em favor dos beneficiários. O fato gerador é o efetivo
pagamento dos royalties ao beneficiário, no exterior, em razão de transferência de
tecnologia.
Recurso Voluntário Provido.
Entendo que tal decisão possui reflexo direto no caso aqui analisado, visto que o
lançamento complementar se dá sobre o recolhimento a menor dos valores devidos à título de
CIDE-royalties e sob as mesmas fundamentações do AI original, qual sejam: (i) apuração
equivocada dos valores devidos, visto que o fato gerador a ser considerado seria o
provisionamento dos royalties e não os valores/momento da efetiva remessa ao exterior; (ii)
creditamento indevido de valores não declarados/recolhidos.
Tais fundamentos estão claramente expostos no Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades (fls. 501 a 507), vejamos:
“A análise da documentação apresentada pela Fiscalizada em resposta aos Termos de
Intimação Fiscal de 22/02/2007 e 03/09/2007 permitiu constatar os seguintes fatos: [...]
Constatei que a Fiscalizada ao invés de apurar a CIDE devida sobre os Royalties na
medida em que os apurava e lançava a crédito de contas de passivo e a débito de
contas de despesas com Royalties, a mesma só veio a apurar tal tributo no momento em
que efetuava a remessa dos valores ao exterior; adotando os valores de tais remessas
como bases de cálculo para esse tributo; valores aqueles que já não mais
correspondiam aos originais, em virtude da variação cambial sofrida, haja vista o
exposto anteriormente.
[...]
Com relação aos Royalties devidos à Holset, novamente a Fiscalizada, ao invés de
apurar a CIDE devida nas datas em que efetuou as provisões dos Royalties, a mesma só
veio a apurá-la no momento em que efetuou as remessas, adotando, erroneamente,
como base de cálculo daquele tributo os valores remetidos e não os provisionados.
[...]
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.474 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000423/2008-13

Ocorre que a legislação vigente elege diversos momentos para os quais o fato gerador
da CIDE se considera ocorrido (§ 3° do Art. 2° da Lei n° 10.168/2000, alterada pela
Lei n° 10.332/2001), sendo eles: o pagamento, a entrega, o crédito (considerado aqui o
crédito contábil e não o bancário), o emprego ou a remessa de valores a residentes
ou domiciliados no exterior a título de remuneração decorrente das obrigações
indicadas no caput e no § 2° do artigo 2° da Lei n° 10.168/2000 alterada pela Lei n°
10.332/2001, observando-se ainda o contido nos § 1° e § 1°-A do mesmo artigo.
Tendo em vista a existência legal desses diversos possíveis momentos de ocorrência do
fato gerador, então, deve ser considerado o que primeiro ocorrer.
[...]
-É pertinente ainda fazer o seguinte comentário, com relação à apuração da CIDE
efetuada pela fiscalizada:
A Medida Provisória n° 2.159-70, de 24 de agosto de 2001, concede, no caput de seu
artigo 4°, crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico, instituída pela Lei n° 10.168 de 2.000, aplicável às importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de Royalties
referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas.
O inciso I, alíneas a e b do § 1° do mesmo artigo define que referido crédito será
determinado com base na contribuição devida (devendo ser entendida essa como sendo
a contribuição apurada e efetivamente declarada/recolhida) incidente sobre
pagamentos, créditos, entregas, emprego ou remessa ao exterior a título de royalties de
que trata o caput daquele artigo, mediante utilização do percentual de 100%,
relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1° de janeiro de 2001
até 31 de dezembro de 2003 e de 70%, relativamente aos períodos
de apuração encerrados a partir de 1° de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008,
enquanto o inciso II daquele artigo dispõe que o crédito apurado será utilizado,
exclusivamente, para fins de dedução da contribuição incidente em operações
posteriores, relativas a Royalties previstos no caput deste artigo, ou seja, sobre marcas
e patentes.
Como pode ser verificado no quadro demonstrativo apresentado pela contribuinte em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 22/02/2007, a contribuinte, na apuração da
CIDE devida sobre remessas a título de Royalties sobre marcas e patentes, se credita
dos valores relativos à contribuição apurada, independente de sua
declaração/recolhimento, utilizando tais créditos em operações posteriores de mesma
natureza; portanto, ainda que a contribuinte estivesse correta ao considerar as datas
das remessas como as dos fatos geradores (o que não ocorre), a
declaração/recolhimento ainda teria sido insuficiente pelo fato de estar se creditando
indevidamente.
-A legislação vigente (Arts. 10, 2° e 3° da Lei n° 10.168/2000, alterada pela Lei n°
10.332/2001) insere no campo de incidência da CIDE todas as remessas/provisões de
pagamentos de Royalties efetuadas pela Fiscalizada, referidas anteriormente.
-As planilhas 1, 2 e 3 apresentam detalhamento das provisões para pagamento de
Royalties sobre marcas e patentes e sobre fornecimento de tecnologia, onde se pode
observar, entre outros detalhes: a data dos fatos geradores, que são as datas das
provisões ou dos pagamentos, conforme o caso, assunto que já foi explanado; valores
em reais (com IRRF) dos Royalties devidos, que constituem as bases de cálculo da ODE
e n°s. dos contratos de câmbio associados, conforme informações prestadas pela
contribuinte e CIDE a pagar.” (g.n.)

1) Do fato gerador da CIDE
No que concerne o fato gerador da CIDE royalties, me alinho à conclusão do
CARF no PAF n. 16095.000138/2008-01 pela necessidade de afastar o lançamento das
diferenças apuradas entre o valor pago e o devido, visto que a conclusão da fiscalização de que a
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.474 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000423/2008-13

base de cálculo do tributo deveria ser o valor provisionado/escriturado e não o efetivamente pago
é equivocada.
Isto se deve ao fato de que a redação do §3o do art. 2o da Lei n. 10.168/2000,
diferente do alegado pela fiscalização, não dá espaço para múltiplos momentos do fato gerador,
mas apenas um – que pode ocorrer de diversas formas, ainda que sempre vinculado ao momento
de utilização/pagamento efetivo dos valores em questão, senão vejamos:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 2o A partir de 1ode janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo.

Além disso, como bem ressaltou a relatora do Acórdão CARF n. 3102-000.677, a
fiscalização se vale do §1-A do art. 10.168/2000 como base de fundamentação, que só foi
acrescentado em 2007, por meio da Lei n° 11.452/2007. Ou seja, posterior ao período objeto do
lançamento, que vai de 2003 a 2005 – o que não poderia ocorrer.
Vale ainda destacar a parte final do Acórdão supracitado, que afasta qualquer
dúvida sobre a questão:
“Por sua vez, no §3° do art. 2° da Lei n° 10.168/2000 há determinação da incidência
da CIDE ‘sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a titulo de remuneração decorrente
das obrigações indicadas no caput e no § 2° deste artigo". Ou seja, incide a CIDE
sobre o pagamento mensal de royalties.
O pagamento a que se refere o legislador é o pagamento assim considerado para o
Direito. Não pode ser considerado o lançamento contábil. Fato contábil não pode ser
considerado de fato imponível de qualquer tributo, pois o direito somente reconhece
os fatos traduzidos à linguagem jurídica.
Por outro lado, o fato da Interessada efetuar os lançamentos em conta de provisão,
não significa que a Impugnante colocava, naquele momento, renda à disposição dos
beneficiários. Na verdade, a disponibilidade da renda ao beneficiário só se deu com a
efetiva remessa do pagamento ao exterior. Não ocorre o fato gerador da CIDE no
momento do lançamento contábil dos royalties a serem remetidos, dado que estes não
constituem a aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica em favor dos
beneficiários.
Por fim, uma vez correto o fato gerador indicado pelo contribuinte, não há erro na
entrega de DCTF a ensejar o lançamento de multa.”(g.n.)

Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.474 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000423/2008-13

2) Da apuração de créditos
A despeito da questão do momento do recolhimento, a fiscalização pautou o
lançamento em um segundo fundamento, entendendo que “ainda que a contribuinte estivesse
correta ao considerar as datas das remessas com a dos fatos geradores (o que não ocorre), a
declaração/recolhimento ainda teria sido insuficiente pelo fato de estar se creditando
indevidamente”.
Sobre esta questão, a recorrente se insurge contra o entendimento da fiscalização,
ratificado pela DRJ de que “o pagamento da Contribuição da CIDE gera um crédito que, na
operação seguinte, poderá até extinguir a obrigação relativa à CIDE, mas sem gerar novo
crédito utilizável. Isto é, para o v. acórdão, para ter direito ao crédito nas operação
subsequentes, é preciso, primeiro, recolher nova contribuição”.
Em sua defesa, afirma que o lançamento deriva de “total desvirtuamento da
norma em razão da equivocada interpretação dada pela D. Fiscalização e corroborada pelo v.
acórdão”. Isto porque, a Lei n° 10.168/2000 dispõe sobre a sua hipótese de incidência da CIDE,
ao passo que o art. 4o da Medida Provisória n° 2.159-70 de 2001 trata da concessão de um
crédito que nada mais é do que um meio de pagamento.
Dispõe o art. 4o da Medida Provisória n° 2.159-70 de 2001 que:
Art.4o É concedido crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico, instituída pela Lei no 10.168, de 2000, aplicável às importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties
referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas.
§1oO crédito referido no caput:
I-será determinado com base na contribuição devida, incidente sobre pagamentos,
créditos, entregas, emprego ou remessa ao exterior a título de róialties de que trata
ocaputdeste artigo, mediante utilização dos seguintes percentuais:
a)cem por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1ode
janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2003;
b)setenta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1ode janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
c)trinta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1ode
janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013;
II-será utilizado, exclusivamente, para fins de dedução da contribuição incidente em
operações posteriores, relativas a royalties previstos no caput deste artigo.

A respeito do momento de surgimento do crédito e sua devida utilização, cabe
citar precedentes do STJ, referente ao REsp no 11861601,de relatoria do Min. Mauro Campbell
Marques, que entendeu que direito ao crédito nasce somente com o efetivo recolhimento da
exação paga no mês, podendo ser aproveitado nos períodos subsequentes:
TRIBUTÁRIO. CIDE. ROYALTIES. EXPLORAÇÃO DE PATENTES E DE USO
DEMARCAS. CRÉDITO. ART. 4o DA MP N. 2.159-70. SURGIMENTO COM O
EFETIVOPAGAMENTO DO TRIBUTO.
1. O cerne da controvérsia consiste em definir se o créditoestabelecido na MP n. 2159-
70, incidente sobre a Cide instituídapela Lei n. 10.168/2000, tem origem a partir do
surgimento do deverde pagar essa contribuição ou apenas quando há o seu
efetivopagamento.
2. A Cide da Lei n. 10.168/00 tem nítido intuito de fomentar odesenvolvimento
tecnológico nacional por meio da intervenção emdeterminado setor da economia, a
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.474 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000423/2008-13

partir da tributação da remessa dedivisas ao exterior, propiciando o fortalecimento do
mercado internode produção e consumo dos referidos serviços, bens e tecnologia.
3. Não obstante, o legislador entendeu por bem reduzirtemporariamente o montante da
carga tributária devida, por meio dainstituição de um crédito incidente sobre a referida
Cide (art. 4oda MP n. 2.159-70).
4. A referida sistemática ameniza os efeitos da tributação,reduzindo o ônus da carga
tributária temporariamente, por meio datécnica do creditamento. Não se almejou com
isso criar incentivo,pela criação de créditos desvinculados do efetivo pagamento
dotributo, mas apenas amenizar o ônus por período determinado.5. Daí conclui-se que
o crédito surge apenas com o efetivorecolhimento da exação paga no mês,
aproveitando-se nos períodossubsequentes.6. Recurso especial não provido.

3) Da consideração dos pagamentos efetuados por meio de DARF
Ainda quanto ao mérito, defende a recorrente que a decisão de piso merece
reforma no que concerne a desconsideração dos valores recolhidos de CIDE pela empresa e que
teriam sido demonstrados por meio de DARFs juntados no momento da impugnação:
“68. Contudo, ainda que as razões de acima expostas não sejam acolhidas, o que se
admite apenas para argumentar, ainda assim a presente autuação deverá ser julgada
insubsistente, pois ao menos os pagamentos efetuados pela lmpugnante devem ser
aceitos em sua totalidade, como forma de pagamento dos valores exigidos na presente
autuação. É o que se demonstra em seguida.
69. A D. DRJ-CPS consigna que, em razão da suposta ausência de documentos hábeis a
comprovar a vinculação dos pagamentos de CIDE, efetuados mediante DARFs, a D.
Autoridade Fiscal deveria formalizar o presente lançamento.
70. Como já exposto, quando da autuação originaria, a D. Fiscalização, seguindo seus
critérios no que diz respeito a ocorrência do fato gerador (data da provisão contábil e
não da remessa ou vencimento), alocou determinados pagamentos efetuados pela
Impugnante via DARFs para abater parcela dos créditos tributários apurados no
Processo Administrativo n° 16095.000138/2008-01.
71. A D. Fiscalização adotou o seguinte critério: a CIDE, recolhida via DARF, que foi
declarada em DCTF em períodos coincidentes com aqueles apurados pela D.
Fiscalização, foi considerada como pagamento daquela autuação. Esses abatimentos
estão expressos na Planilha 5 que acompanhou a aquela autuação (nestes autos, a
referida Planilha 5 foi colacionada as fls. 31 a 34 e 473 a 476).”
Por sua vez, a DRJ entendeu que a fiscalização já teria considerado todos os
valores possíveis, sendo os DARFs apresentados – mas que não corresponderiam a declarações –
deveriam ser desconsiderados, nos seguintes termos (fls. 721 a 726):
“Alega, também, a impugnante que a fiscalização deixou de considerar pagamentos
efetuados a titulo de CIDE, os quais requer que sejam imputados aos valores exigidos.
[...]
Como se vê da planilha supra e como consta do Termo de Verificação, a fiscalização
considerou, na formalização da exigência, os valores declarados em DCTF a titulo de
CIDE nos períodos de apuração coincidentes com aqueles para os quais foram
apurados valores devidos.
[...]
E o contribuinte não apresenta elementos que permitam associar as diferenças
declaradas/pagas, cujo aproveitamento requer, aos valores autuados.
Como inexiste identidade entre os períodos de apuração indicados nos DARF e aqueles
autuados (mesmo porque a data de ocorrência do fato gerador é um dos aspectos
objeto do litígio), necessário seria identificar outros elementos que permitissem
associar os DARF apresentados aos valores exigidos. Mas, da comparação entre os
demonstrativos apresentados pela contribuinte (fls. 506/507) com aquele em que a
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.474 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000423/2008-13

fiscalização identifica os valores autuados (fls. 431/434), vê-se que não há como
associar as diferenças pagas alegadas, com os provisionamentos que ensejaram a
autuação. Os registros de provisionarnentos, conforme informado pelo Auditor-fiscal e
transcritos nas planilhas, também não permitem associá-los a posteriores remessas que
teriam ocorrido e que teriam ensejado os pagamentos que a impugnante pretende ver
aproveitados.
[...]
Resta evidenciado, portanto, que o contribuinte não comprovou que os DARF juntados
referem-se aos lançamentos efetuados. Desta feita, mantém-se a exigência nos moldes
originários, negando-lhe a imputação requerida.”

Ora, entendo que agiu de forma equivoca a DRJ quando rejeitou sumariamente as
provas trazidas em sede de impugnação por não serem pagamentos declarados em DCTF e pela
dificuldade de identificar a que períodos se referem – visto que a fiscalização não utiliza critério
de fato gerador compatível com aquele defendido pela empresa.
Diante dos indícios de que existem pagamentos realizados e que, ainda que
potencialmente, possam se referir ao objeto da lide, imprescindível é o seu conhecimento e
análise. Ademais, a recorrente, desde a impugnação, apresentou cálculos e informações que
permitem à fiscalização realizar a verificação sobre a natureza e compatibilidade de tais
pagamentos com os fatos dos autos.
Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora:
(i)
verifique os comprovantes de pagamento juntados aos autos, determinando
se os mesmos se referem a pagamentos de CIDE royalties referentes ao
período analisado e elabore relatório circunstanciado apresentando suas
conclusões;
(ii)
intime a recorrente para, querendo, se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias; e
(iii)
após decorrido o prazo, remeta os autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1338
DF CARF MF
Original